Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-70.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO No 1001203-70.2020.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ.
APELANTE: - JOCIANE PATRICIA MARIA DOS SANTOS
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga e o modus operandi utilizado pela ré, com o fito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstram que a agente pretendia distribuir os entorpecentes no local comumente utilizado para o malsão. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual a apelante remanesceu condenada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001203-70.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.953.941-10 (APELADO), EVANDRO LEONARDO DA SILVA - CPF: 012.832.571-22 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), JOCIANE PATRICIA MARIA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.953.941-10 (ASSISTENTE), EVANDRO LEONARDO DA SILVA - CPF: 012.832.571-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga e o
modus operandi
utilizado pela ré, com o fito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstram que a agente pretendia distribuir os entorpecentes no local comumente utilizado para o malsão. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual a apelante remanesceu condenada.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOCIANE PATRICIA MARIA DOS SANTOS
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
1001203-70.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
art. 33
“caput”,
da Lei n°. 11.343/2006.
(Id. 132605930).

Inconformada, a apelante busca em suas razões (Id. 132605950), a
absolvição
ou
desclassificação
para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, afirmando que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e seria utilizada pela própria recorrente que é usuária de entorpecente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 132605953).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI No. 11.343/06 SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO TIPIFICADA NO ART. 28, DA L. 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”.

(Id. 137804669).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante pugna
a absolvição
por falta de provas da traficância, ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06, afirmando ser usuária de entorpecentes.

Infere-se da sentença condenatória:

“(...) Conforme Inquérito Policial
, no dia 16 de julho de 2020
, às 15h42min, durante calamidade pública, na Av. Beira Rio, Bairro Porto,
nas margens do Rio Cuiabá
, CEP 78025190, nesta cidade,
a denunciada
Jociane Patrícia Maria dos Santos
trazia consigo 33 (trinta e três) porções de cocaína
, com massa total
de 8,77 g
(oito gramas e setenta e sete centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67501-01).(...) De acordo com o que foi apurado, policiais militares receberam
denúncias anônimas informando que
, precisamente
embaixo da ponte Júlio Muller
, no Bairro Porto,
estava ocorrendo o tráfico de drogas
. Em posse da notícia, os agentes públicos dirigiram-se ao local, oportunidade em que visualizaram a denunciada, em fundada suspeita, as margens do Rio Cuiabá. (...) Realizada a abordagem e busca pessoal,
apreenderam em posse dela, 33 (trinta e três) porções de cocaína
, armazenadas no interior e uma bolsa azul, bem como
a quantia de R$ 54,20 (cinquenta e quatro reais e vinte centavos), em notas trocadas
. Nesse mesmo ínterim, os militares notaram que a denunciada
utilizava uma tornozeleira eletrônica
, porém estava
desligada
desde o dia 08 de julho de 2020”.”

(Sic. Sentença - Id. 132605930 - Pág. 2).

Diante desses fatos a recorrente foi denunciada, processada e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, ao efeito de a condenar pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
, da Lei no 11.343/2006.

Posto isso, passo à análise da insurgência recursal.

Do pedido de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
que está sobejamente comprovada por meio do Termo de Apreensão (Id. 132605887 - Pág. 17); Boletim de Ocorrência (Id. 132605887 - Pág. 8); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 132605887 - Pág. 5), Laudo Pericial (
Id.
132605887 - Pág. 19), sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominada “pasta base de cocaína”, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenada, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida, local da prisão, quantia encontrada com a ré [R$ 54,00], e pelos testemunhos prestados em juízo.

Ao ser ouvida em juízo a recorrente negou a propriedade da droga apreendida, afirmando apenas que estava naquele local com outras pessoas tomando bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecente, negou que a bolsa azul onde estava guardada a droga lhe pertencia.

O PM Edelson Rodrigues dos Santos em seu depoimento em juízo afirmou:

“(...) nós recebemos informação que embaixo da ponte Júlio Müller estava tendo o tráfico de drogas e
tinha passado as características dela
, né,
que tava com uma camiseta branca, calça jeans
e assim que a gente visualizou ela, foi realizada a abordagem e localizado nessa bolsa que ela estava carregando, ela tava com uma bolsa e dentro da bolsa foi encontrado o entorpecente e o dinheiro trocado.
No momento da abordagem, ela estava sozinha ou tinha mais gente próximo a ela?
No momento da abordagem ela estava sozinha, mas no local, na região ali que tem muitos usuários, tinha outras pessoas.
Então ela estava afastada desse pessoal?
Estava afastada.
Eu pergunto, por que ela falou que na abordagem ela estava junto com mais quatro ou cinco (...) e a bolsa estava jogada, nem com ela estava?
Mentira dela, tinha outras pessoas que estava próximos a ela, mas não estava junto com ela,
e no momento da abordagem ela estava com a bolsa
. Perguntas da defesa - (...)
Além dela, outros foram abordados ali ou somente ela?
Não,
outros também foram abordados e droga só foi localizado com ela
.
(sic. Transcrição do id. 132605930 - Pág. 4)
.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados tanto em fase inquisitorial como em juízo, os policiais confirmaram que somente diligenciaram até a Ponte Júlio Muller por conta de uma denúncia que indicava claramente que uma mulher vestindo camiseta branca e jeans estava comercializando entorpecente, características que foram eficientes para abordarem a ré.

No mais, de acordo com as provas que ressaem dos autos,
a droga que a ré trazia consigo em uma bolsa estava junto com uma quantia em dinheiro trocado,
fato que usualmente se verifica com quem comercializa entorpecente.

Assim a drog não era apenas para o consumo pessoal, diante das condições em que se desenvolveu a ação, aliado a forma de acondicionamento do entorpecente e pelo fato de todos que foram abordados só ela detinha a substância ilícita em sua posse.

Nessa ordem de ideias, a apreensão das drogas, assim como a
prévia existência de informações relacionando a recorrente ao comércio ilícito de entorpecentes
, aliada aos depoimentos prestados pelas testemunhas são elementos suficientes que permitem a conclusão de que a recorrente estava realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo lugar para a pretendida desclassificação.

Cabe destacar que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 3.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...) 7. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Observo, ainda, que não foram comprovados motivos pelos quais os policiais deliberadamente quisessem imputar falsamente o crime à apelante, de sorte que a validade dos depoimentos se mantém hígida. Nesse sentido:

“Destaque-se que os depoimentos dos policiais que conduziram o acusado servem perfeitamente como elementos probatórios aptos a configurar a autoria delitiva, se harmônicos e coesos com as demais provas amealhadas nos autos em fase judicial, conforme reiterada”
(STJ, decisão em Agravo em Recurso Especial no 770.636 - BA, registro no 2015/0214321-8, Rel. Min. JORGE MUSSI, publicado em 9/11/2015)

Com efeito, é sabido que o delito de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato, que se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito, para uso próprio, substância entorpecente ilegal. Não é demais assentar que as drogas, hoje, estão cada vez mais aprimoradas, com maior poder de tornar o consumidor dependente, como é o caso da cocaína, transformando-se em um flagelo que assola a juventude e a sociedade, influenciando nas relações do usuário/traficante com outras pessoas, com a família e com a comunidade em que vive.

A recorrente afirma, outrossim, que não incorreu no crime descrito no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, visto que os entorpecentes apreendidos sequer eram de sua propriedade.

Ainda que se verificasse que parte da droga se destinavam única e tão somente para seu consumo,
não a isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
.

Desta feita, o fato de a apelante ser também dependente química não a exime da responsabilidade penal nem é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para aquisição de droga para uso próprio quando as circunstâncias demonstram o comércio ilícito.

De mais a mais, cumpre aclarar que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício, sendo mister salientar que

eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário.

Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque a forma, natureza e modo de acondicionamento da droga, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Portanto, torna-se inaplicável, no caso vertente, a desclassificação, pois, apesar da quantidade dos entorpecentes apreendidos com a apelante não ser vultuosa, está presente, na espécie, a ameaça a bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente possuidor, mormente se considerarmos a natureza da droga.

Consequentemente,
não assiste razão ao pleito de desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, a conduta do apelante e suas circunstâncias são abrangidas pelo tipo penal a ele imputado, razão pela qual se ratifica o decreto condenatório.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento
aos recursos interposto por
Jociane Patrícia Maria dos Santos
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022